Tribunal: TJMT
Processo: 1011502-09.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011502-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), JAIR GUARIENTO - CPF: 002.214.988-00 (AGRAVANTE), AGROESTRADEIRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 07.295.511/0001-27 (AGRAVANTE), GUSTAVO GUARIENTO - CPF: 024.556.641-47 (AGRAVANTE), ALBINO BAIER - CPF: 510.022.489-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FLORISNALDO PIFER DE MIGUEL - CPF: 474.655.739-04 (AGRAVANTE), ALTAIR PEDRO FORTUNATO - CPF: 455.357.520-53 (AGRAVANTE), JAIR GUARIENTO - CPF: 002.214.988-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GUARIENTO - CPF: 024.556.641-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO BAIER - CPF: 510.022.489-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PEDRO FORTUNATO - CPF: 455.357.520-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISNALDO PIFER DE MIGUEL - CPF: 474.655.739-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA —OCORRÊNCIA — RECURSO PROVIDO

"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGROESTRADEIRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Juíza Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos da Execução Fiscal n. 2728-61.2016.2016.811.0037 (Código 165121) movida em seu desfavor pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Em suas razões recursais, sustenta que a Exceção de Pré-Executividade é o instrumento processual adequado para arguir a ocorrência da prescrição, bem assim que o Juízo singular equivocou-se ao rejeitar o incidente, pois fundamentou a decisão no fato de o feito executivo ter sido proposto após a vigência da Lei n. 118/2005 que alterou o art. 174, do Código Tributário Nacional, sem observar que a discussão travada no referido incidente diz respeito à prescrição.

Aduz que os débitos discutidos nos autos referem-se a ICMS que é um crédito originado das informações prestadas pelo próprio contribuinte, no caso, por meio da Guia de Informação e Apuração – GIA.

Afiança que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva inicia-se da data da entrega da GIA, o que implica reconhecer a prescrição dos créditos executados, já que o feito executivo foi ajuizado depois de decorridos 05 (cinco) anos do referido ato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória agravada com a finalidade de declarar a extinção do crédito tributário, em razão da ocorrência da prescrição.

A concessão de efeito suspensivo foi indeferida. [id. 37811145]

Sem contrarrazões pelo agravado, conforme certidão. [id. 5322634]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 5653629]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
a quo
que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução Fiscal.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
28/04/2016
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do executado
AGROESTRADEIRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA – ME e seus sócios
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 157.562,29
(cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) referente à
CDA nº 20146245,
diante da
ausência de recolhimento de ICMS
garantido integral.

A parte executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade alegando
a ocorrência da prescrição do crédito tributário
.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“No caso sub judice, os excipientes alegam a prescrição do crédito tributário cobrado na demanda, considerando o lapso temporal transcorrido entre o lançamento do crédito tributário e o ajuizamento da ação.

Importante salientar que o ajuizamento da ação foi posterior à vigência da Lei Complementar nº 118/05, que alterou o artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, o qual prevê que o prazo prescricional queda interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação.

[...]

Assim, não há que se falar em prescrição, pois a constituição do crédito se deu em 26.10.2011 (fl. 89), o lançamento do crédito tributário ocorreu em 07.05.2014 e o ajuizamento da ação em 28.04.2016, dentro, portanto, do prazo quinquenal prescricional.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que, em se tratando de processo de Execução Fiscal, não há que se levantar questões que necessitem de dilação probatória, conforme a Súmula 393. Veja-se:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Desse modo, não há como acolher a pretensão do excipiente, uma vez que não comprovou seus argumentos.

Considerando a qualificação dos excipientes/executados (produtor rural/empresário/engenheiro agrônomo) e à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.”

Em razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, insta consignar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida após o advento da
Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005)
, razão pela qual a prescrição somente se interrompe com o despacho que ordenar a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

In casu
, a certidão de dívida ativa – CDA n°
20146245
, discutida nestes autos é oriunda da falta de recolhimento do ICMS.

É certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em Documento: 71633844 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 2 de 5 Superior Tribunal de Justiça 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação
, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento,
o que ocorrer por último
,
passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
.
[...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

No caso dos autos a parte agravante apresentou documentos que indicam que a Guia de Informações de Apuração – GIA, referentes aos anos de 2006 a 2007, foram apresentadas nas datas de
20/07/2006
,
20/08/2006
,
20/10/2006
,
20/12/2006
e
20/01/2007
, conforme documentos acostados na exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 436:
"A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco
".

Logo, entre a data da última declaração pelo contribuinte (20/01/2007) e o despacho que ordenou a citação dos executados (26/09/2016), decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para declarar prescrito o crédito tributário e, via de consequência, julgo extinta a execução fiscal, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

Condeno o agravado em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020